Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Representação Processual de Menor. Pedido de Gratuidade de Justiça. Hipossuficiência Presumida. Recurso Provido. sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de produção de prova antecipada, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por não ter sido atendida a determinação de emenda da inicial para comprovar a hipossuficiência e a regularização da representação processual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao menor, sem exigir a comprovação da insuficiência de recursos de seu representante legal, e da necessidade regularização da representação judicial do menor.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza personalíssima do benefício da gratuidade de justiça, especialmente em relação aos menores, cuja incapacidade econômica é presumida. 3.1. A negativa da gratuidade de justiça pode representar um obstáculo intransponível para o exercício do direito de ação pelo menor, violando o art. 5o, inciso XXXV, da CF. 3.2. A representação processual do menor pode ser exercida por qualquer um dos pais, de acordo com as disposições contidas nos arts. 1.631 e 1.690 do CC e art. 71 do CPC, sendo desnecessária a presença de ambos em todos os atos processuais.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser concedida ao menor com base na presunção de hipossuficiência, dispensando a comprovação da insuficiência de recursos de seu representante legal. A representação processual do menor pode ser exercida por qualquer um dos pais, à exegese do disposto nos arts. 1.631 e 1.690 do CC e art. 71 do CPC.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
· CF, art. 5o, inciso XXXV.
· CPC, arts. 4o, 6o, 71 e 99, § 3o.
· CC, arts. 1.631, 1.632, 1.634 e 1.690.
· Jurisprudência relevante: REsp n. 2.057.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023; Acórdão 1962837, 0740958-78.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; Acórdão 1954637, 0702354-14.2024.8.07.9000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; Acórdão 1936418, 0715398-37.2024.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 17/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024; Acórdão 1927204, 0717642-36.2024.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 25/09/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.